Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-72.2024.8.11.0092
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000660-72.2024.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSELY CHRISTINA SOARES DE CARVALHO GUTIERREZ - CPF: 049.687.918-95 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO PICCHI - CPF: 215.442.798-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO DIAS FIGUEIRA - CPF: 178.653.978-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIAS GUTIERREZ JUNIOR - CPF: 856.149.208-20 (APELANTE), MARLENE GAROFOLO - CPF: 020.383.398-80 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), ROSELY CHRISTINA SOARES DE CARVALHO GUTIERREZ - CPF: 049.687.918-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE ELIAS GUTIERREZ JÚNIOR, representado por Rosely Christina Soares de Carvalho Gutierrez

APELADO(S):

MARLENE GAROFOLO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. BOA-FÉ COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Espólio de Elias Gutierrez Júnior contra sentença que acolheu embargos de
terceiro opostos
por Marlene
Garofolo
, afastando a penhora de imóvel adquirido pela embargante antes da constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a ocorrência de fraude à execução e a validade da aquisição do imóvel pela embargante, especialmente quanto à existência de má-fé e à regularidade formal do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, exige averbação da demanda ou da penhora na matrícula do bem, ou comprovação inequívoca da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ).

4. No caso concreto, restou comprovado que a aquisição do imóvel pela embargante ocorreu antes de qualquer registro de penhora ou indisponibilidade e mediante escritura pública regularmente registrada.

5. O conjunto probatório evidencia a boa-fé da adquirente, não havendo elementos que comprovem o conhecimento da existência de execução capaz de reduzir a vendedora à insolvência.

6. A ausência de má-fé e de averbação judicial prévia impede o reconhecimento de fraude à execução, mantendo-se válida a alienação do bem e ilegítima a penhora incidente sobre o imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A caracterização da fraude à execução exige, cumulativamente, o registro da penhora ou averbação premonitória na matrícula do imóvel e a demonstração inequívoca da má-fé do terceiro adquirente, não sendo presumível esta última.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 792, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; STJ,
AgInt
no
AREsp
1877541/DF,
DJe
08.06.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2368564/SP,
DJe
23.05.2024; TJMT, Apelação Cível 00118021120168110015, DJ 02.03.2023; TJMT, Apelação Cível 0003632-69.2019.8.11.0007, DJ 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Elias Gutierrez Junior e Rosely Christina Soares de Carvalho Gutierrez, contra a sentença (ID. 185977535 – Autos de Origem no 1000660-72.2024.8.11.0092), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT, que julgou procedentes os Embargos de
Terceiro opostos
por Marlene
Garofolo
, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, sob os seguintes fundamentos:

“
Tratam-se
de embargos de
terceiro opostos
por MARLENE GAROFOLO em desfavor do ESPÓLIO DE ELIAS GUTIERREZ JÚNIOR, representado por ROSELY CHRISTINA SOARES DE CARVALHO GUTIERREZ, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A embargante alega, em síntese, que adquiriu 2/3 (dois terços) do imóvel objeto da matrícula no 18.265, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Novo Horizonte/SP, de Marilda Garofalo Sperandio e Maria Aparecida Garofalo
Sasahara
, sendo tal aquisição devidamente registrada antes do deferimento do pedido de penhora nos autos da ação n. 1000692-48.2022.8.11.0092 (ID. 167755433).

A petição inicial foi recebida conforme ID. 167988556, com o indeferimento do pedido liminar.

Regularmente citado e intimado, o embargado apresentou contestação ao ID. 172556536, impugnando os fundamentos da inicial.

Designada audiência de conciliação, esta foi realizada conforme ID.

173237911, sem que as partes lograssem êxito na composição amigável.

Posteriormente, as partes foram intimadas ao ID. 174134545 para indicarem, de forma clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendiam relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo a embargante se manifestado ao ID. 175629809 e o embargado ao ID. 175465605.

Foi proferida decisão de saneamento ao ID. 176674795, com a designação da audiência de instrução e julgamento, a qual se realizou nos termos do ID. 178282666.

Em sede de alegações finais, a embargante alega, em síntese, que não há fraude à execução, pois não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 792, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que adquiriu o imóvel de boa-fé, mediante escritura pública devidamente registrada, antes de qualquer restrição judicial. Além disso, reforça que a posse e a propriedade do bem foram comprovadas por meio documental e testemunhal, demonstrando que o imóvel lhe pertence legitimamente (ID. 181641374).

O embargado, por sua vez, argumenta que a embargante não comprovou a transação de compra e venda de forma suficiente, pois não apresentou comprovantes de pagamento, transferências bancárias ou declarações de renda que evidenciem a efetiva alienação do imóvel. Afirma ainda que a alienação ocorreu após a constituição da dívida da executada original e posterior intimação para pagamento, caracterizando fraude à execução. Dessa forma, pleiteia a manutenção da penhora sobre o bem, sob a justificativa de que a embargante não pode ser considerada adquirente de boa-fé (ID. 181824333).

Os autos vieram conclusos. I

I – FUNDAMENTAÇÃO:

Presentes os pressupostos processuais, passo ao julgamento do mérito.

Os embargos de terceiro constituem medida judicial cabível quando um terceiro, alheio à relação processual, sofre ou teme sofrer constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Tal instituto visa
resguardar o direito de posse ou propriedade do embargante, afastando eventual constrição indevida.

Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de terceiro podem ser opostos por quem, não sendo parte no processo, tenha seus bens atingidos por penhora, arresto, sequestro ou qualquer outra medida
constritiva. Dessa forma, para que a pretensão seja acolhida, o embargante deve demonstrar que a constrição recaiu sobre bem de sua posse ou propriedade de forma indevida.

Em conformidade, a presente controvérsia tem origem na penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o no 18.265 no Cartório de Registro de Imóveis de Novo Horizonte – SP, determinada nos autos da execução no 1000692-48.2022.8.11.0092, movida contra a executada Marilda Garofalo Sperandio, irmã da embargante. Em sua defesa, a embargante apresentou documentos e provas testemunhais a fim de comprovar sua legítima propriedade sobre o referido bem.

Após discussões preliminares (Ids. 172556536, 174117386, 175465605 e 175629809), foi realizada audiência de instrução processual (ID. 178282666 e seguintes), na qual foi ouvida, na qualidade de informante, a Sra. Doralice Aparecida
Gasparin
, que afirmou que, desde o falecimento da genitora de Marlene (Embargante), apenas esta permaneceu frequentando e residindo no imóvel objeto da presente demanda, não tendo conhecimento de que qualquer outro filho ou filha da falecida tenha comparecido ao local após o óbito.

Ressaltou que, enquanto a mãe de Marlene era viva, as irmãs Maria e Marilda eventualmente realizavam visitas, especialmente aos finais de semana, sendo que Marilda (a qual contra quem corre o processo de execução nos autos no 1000692- 48.2022.8.11.009), apesar de comparecer em algumas ocasiões, permanecia por pouco tempo, limitando-se a breves visitas, sem jamais pernoitar no imóvel ou demonstrar intenção de ali fixar moradia. A informante esclareceu ainda que jamais manteve qualquer conversa com Marilda acerca de suposto direito de propriedade sobre o referido imóvel, desconhecendo qualquer alegação dessa natureza.

Ademais, ao ser inquirido em sede de Instrução, a testemunha Luís Roberto
Ozana
relatou que conhecia a senhora Marlene e sua família, mas não possuía informações precisas sobre a titularidade do imóvel em questão. Segundo ele, a residência pertencia originalmente à mãe de Marlene, já falecida, e, após seu óbito, passou a ser utilizada pela filha como uma segunda moradia. Ele mencionou que, em determinado
momento, chegou a questionar Décio, primo de Marlene, sobre um possível interesse na venda do imóvel, ao que obteve a resposta de que Marlene utilizava a propriedade para lazer e não tinha intenção de vendê-la.

Em conformidade, o Sr.
Ozana
destacou que nunca teve acesso à documentação do imóvel e, portanto, não poderia afirmar com certeza quem detinha sua posse ou propriedade legal. No entanto, confirmou que, em diversas ocasiões, presenciou a
família de Marlene frequentando a residência, especialmente durante festividades, como Páscoa, em razão da proximidade que mantinha com Décio. Ele ressaltou ainda que suas idas ao local eram esporádicas e que sua percepção sobre a ocupação do imóvel se baseava unicamente nessas interações casuais.

Por fim, ao ser ouvido em juízo, o informante, Sr. Adilson João
Escobosa
, declarou:

Adilson João
Escobosa
: A senhora me perguntou se eu sei como foi a aquisição do imóvel?

Dra. Mariana valeiro: Isso, isso.

Adilson João
Escobosa
: Não, o que eu, assim, o que eu sei é que a Marlene comprou das irmãs as partes, né? É, faz algum tempo, quando a mãe, ainda, acho que logo que a mãe faleceu, ela comprou as partes das irmãs, e a casa ficou
pra
ela, né? (...)

Dra. Mariana valeiro: Tem muito tempo, seu Adilson, que comprou esse imóvel, o senhor sabe dizer?

Adilson João
Escobosa
:
Aaahh
, não sei, assim, sei mais ou menos um ano, eu não sei por que eu não, eu não fico assim, eu só fiquei sabendo quando eles falaram que tinha comprado o imóvel, né?
é
, mas eu não sei uma data assim, porque é uma coisa que eu não, eles quando vem para cá, a gente fica, às vezes conversa e tal, mas eu não fico perguntando como é uma coisa assim, é, é, sabe, aleatório, eu sei que eles me falaram na época, tinha comprado a casa das irmãs, tinha a Marlene, tinha ficado com as partes, e só isso. Agora, a data, a data eu não sei, assim, uma data certa, viu?

Dra. Mariana valeiro: Certo, não, tudo bem, não precisa ter uma data certa, não. E quando, então, a Marlene vai para aí, ela fica nesse imóvel?

Adilson João
Escobosa
: Sim.

Dra. Mariana valeiro: Ela e a família?

Adilson João
Escobosa
: É sim, sim, sempre que vieram para cá, sempre foi ela, ela e a família fica aqui. Dra. Mariana valeiro: Você já viu outras pessoas utilizarem esse imóvel como se dona fosse?

Adilson João
Escobosa
: Não, depois que a mãe dela morreu, não. Nunca.

Dra. Mariana valeiro: O senhor tem conhecimento se é ela que faz o pagamento de impostos, essas coisas assim..., senhor, tem algum conhecimento?

Adilson João
Escobosa
: Não, eu tenho conhecimento, assim, muito pouco, mas eu sei que ela que sim, que é, inclusive tem uma senhora que cuida lá da casa para ela, ela que faz esses pagamentos. Sempre foi, porque essa senhora é conhecida da gente, sempre trata disso para a gente, que sempre trata com ela, né? Sobre essas questões, e eu acredito que sim, porque eu nunca, é, como eu disse, eu nunca vi ninguém aqui, sabe? É somente ela e o marido dela que sempre
tá
aqui na casa quando vem para cá.

Dra. Mariana valeiro: É, o senhor sabe dizer se eles vão com muita frequência?

Adilson João
Escobosa
: Ah, eles não vêm com muita frequência, porque eles moram muito longe, eles têm
outros negócio
fora daí do Mato Grosso também, mas ela, assim, sempre vem para cá algumas vezes no ano, sim.

Dra. Mariana valeiro: Certo, sem mais perguntas, excelência, obrigado Sr. Adilson. (...)

Dr. Alessandro Figueira: Adilson, boa tarde.

Adilson João
Escobosa
: Oi, boa tarde.

Dr. Alessandro Figueira: Só uma confirmação, pelo que o senhor disse, esse imóvel pertencia à mãe da dona Marlene e foi repassada aos filhos quando do falecimento dela,
é Isso
?

Adilson João
Escobosa
: Sim.

Percebe-se, portanto, que no curso da instrução processual, o testemunho do Sr. Adilson João
Escobosa
, junto dos demais, revelou que a embargante, Sra. Marlene, adquiriu o imóvel de maneira lícita e de boa-fé. O depoente atestou que a embargante adquiriu as frações do imóvel que pertenciam às suas irmãs logo após o falecimento de sua genitora, consolidando, assim, sua propriedade sobre o bem. Além disso, ressaltou que desde a aquisição, Marlene e sua família são os únicos ocupantes do imóvel, sem qualquer questionamento ou oposição de terceiros, evidenciando a ausência de qualquer controvérsia acerca da titularidade do bem, corroborando os demais depoimentos.

Outrossim, ao ser questionado diretamente pelo Juízo, o Sr. Adilson reforçou que a propriedade pertencia inicialmente à genitora da embargante e que, após o
falecimento desta, foi repassada às três filhas, sendo que Marlene adquiriu posteriormente a integralidade do imóvel mediante a compra das cotas pertencentes às irmãs. O depoente foi categórico ao afirmar que jamais presenciou qualquer outra pessoa utilizando o imóvel como proprietária, tampouco verificou qualquer presença das irmãs da embargante no local após a conclusão da transação imobiliária, vejamos:

(...)

Juízo: Certo, só na toada, aí, do que o doutor já perguntou, é, do que o senhor tem conhecimento, seu Adilson, essa casa foi repassada a todos os filhos? O senhor tem conhecimento disso?

Adilson João
Escobosa
: Olha, eu, eu não tenho conhecimento, que nem eu disse assim, o pouco de conhecimento que eu sei é o seguinte, como um imóvel é dos pais, automaticamente morrendo, fica para os filhos, foi que eu sei, ficou para as três irmãs, e depois a Marlene comprou as partes das irmãs, agora, é só isso que eu sei, assim entendeu? Não sei te falar com...

Juízo: Ah, ela teria comprado então, as partes equivalentes das irmãs?

Adilson João
Escobosa
: Sim, essa, eram 3 partes, uma parte já sendo dela, e depois as outras 2 partes, ela comprou(...)

Juízo: Entendi, o senhor já mencionou ali, então, que já viu a dona Marlene, depois do falecimento da mãe, dona Marlene, já foi algumas vezes ali no imóvel. O senhor tem visto as irmãs dela também frequentarem ali o mesmo imóvel depois do falecimento da mãe?

Adilson João
Escobosa
: Não, nunca, nunca, nunca vi ninguém. Aliás, nunca vieram, porque a gente mora meio próximo. Nunca vi, nunca. As irmãs não.

Juízo: Entendi só, dona Marlene mesmo.

Adilson João
Escobosa
: Foi só ela e o marido, sim.

Juízo: Entendi.
Tá
certo então, senhor Adilson, agradeço aqui a participação do senhor, já está dispensado, tenha uma boa tarde.

À luz do conjunto probatório documental colacionado aos autos, aliado aos depoimentos testemunhais anteriormente examinados, passo a proceder à análise da controvérsia atinente à alegada ocorrência de fraude à execução.

A fraude à execução, prevista no artigo 792 do Código de Processo Civil (CPC), ocorre quando o devedor aliena ou onera bens de seu patrimônio, prejudicando o credor e frustrando a execução de uma dívida. Em outras palavras, a fraude à execução acontece quando o devedor vende, doa ou transfere bens enquanto já existe um processo que pode levar à sua penhora, tornando mais difícil ou impossível o pagamento do débito.

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I -
quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição
judicial originário do processo
onde
foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi
-
lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. Ademais, conforme dispõe a Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça, a caracterização da fraude à execução pressupõe a existência de penhora previamente registrada na matrícula do imóvel ou a demonstração inequívoca da má-fé do adquirente. Súmula 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

No caso concreto, não se configura a fraude à execução, uma vez que não estão presentes os requisitos legalmente exigidos para seu reconhecimento. No momento da aquisição, o bem não estava sujeito a qualquer restrição ou ônus, inexistindo registro de penhora ou indisponibilidade que pudesse fundamentar a alegação de fraude. Ademais, os depoimentos colhidos durante a instrução processual corroboram a versão apresentada pela embargante, de que já detinha a propriedade de 1/3 do imóvel e, posteriormente, adquiriu os 2/3 remanescentes de suas irmãs, consolidando sua titularidade sem qualquer indício de má-fé.

Portanto, a embargante adquiriu o imóvel de forma legítima e de boa-fé, conforme demonstram os documentos anexados aos autos, incluindo a Escritura Pública de Compra e Venda regularmente lavrada e posteriormente registrada na matrícula do imóvel (ID. 167486291).

Cumpre destacar, que a má-fé, para fins de reconhecimento da fraude à execução, não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrada por meio de elementos objetivos e inequívocos que evidenciem a ciência do adquirente acerca da existência de restrição judicial ou da condição de insolvência do devedor no momento da alienação, o que não ficou claramente demonstrado ao caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, em consonância com a Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a caracterização da fraude à execução exige não apenas a ausência de registro prévio da penhora sobre o bem, mas também a comprovação efetiva da má-fé do terceiro adquirente. Essa comprovação deve ser robusta e
incontestável, não podendo se basear em meras presunções ou suposições genéricas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. POSSE ADQUIRIDA MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 375/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 1o/12/2014). 2. No caso dos autos, inexiste registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que os agravados, terceiros adquirentes, tinham conhecimento da execução movida em desfavor do alienante, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da fraude à execução. 3. Nos termos da Súmula 303/STJ, "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1877541 DF 2021/0113115-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2022). (Grifei)

A jurisprudência do TJ-MT tem decidido no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PROVA ACERCA DA
PROPRIEDADE E POSSE DO BEM – ILEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1 .046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro). 2. No caso, o imóvel litigioso foi oferecido à penhora depois da aquisição do bem pelos embargantes/apelados, de maneira que não há como atribuir má-fé ao terceiro adquirente, porque, além de exercer a posse do imóvel desde a aquisição, à época da aquisição não havia qualquer averbação/registro às margens da matrícula acerca da existência da demanda executiva, tampouco da penhora. 3. Com efeito, para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o Verbete 375 editado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Assim, não se pode reconhecer a fraude à execução sem demonstração da má-fé do terceiro adquirente, porquanto, os efeitos da ação de execução não se operam em relação a terceiros de boa-fé. A má-fé não se presume. (TJ-MT 00118021120168110015 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023). (Grifei)

Dessa forma, restou demonstrado que a embargante adquiriu a propriedade do imóvel de forma legítima, sem qualquer indício de simulação ou fraude, não se verificando, no caso concreto, a presença dos requisitos essenciais para a configuração da fraude à execução. A comprovação da aquisição regular do bem, aliada à inexistência de indícios concretos e inequívocos que caracterizem a prática fraudulenta, evidencia a ilegitimidade da penhora realizada nos autos executivos, impondo-se, por conseguinte, o seu imediato levantamento, preservando-se a posse e a propriedade da embargante, em observância aos seus direitos.

III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos de terceiro, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando o levantamento da penhora efetivada sobre o bem descrito na inicial, de matrícula no CRI local no 18.265.

Condeno o embargado ESPÓLIO DE ELIAS GUTIERREZ JÚNIOR ao ressarcimento das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC).

TRASLADE-SE cópia desta sentença para os Autos da Execução n. 1000692-48.2022.8.11.0092.
”

Em razões recursais (ID. 188393933), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Ausência de comprovação da boa-fé da embargante;

-
Caracterização de fraude à execução;

-
Invalidade da transferência do imóvel pela executada;

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 192062770) nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, sustentando a boa-fé da aquisição, a ausência de registro da penhora e a improcedência da alegada fraude à execução.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado (ID. 188393937).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE ELIAS GUTIERREZ JÚNIOR, representado por Rosely Christina Soares de Carvalho Gutierrez

APELADO(S):

MARLENE GAROFOLO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT, que, na Ação de Embargos de Terceiro, julgou procedente o pedido formulado por Marlene
Garofolo
, determinando a exclusão de imóvel objeto de penhora judicial, sob o fundamento da inexistência de fraude à execução, reconhecendo-se a boa-fé da adquirente e a ausência de registro prévio da constrição.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que a embargante, embora não fosse parte na execução, comprovou documentalmente a aquisição legítima e anterior do bem imóvel, cuja matrícula (no 18.265 do CRI de Novo Horizonte/SP) não possuía qualquer ônus real registrado ou averbação de demanda executiva à época da compra e do registro da escritura. Entendeu, assim, inexistentes os elementos objetivos e subjetivos configuradores de fraude à execução, em especial dada a ausência de registro da penhora, nos moldes do art. 792, IV, do CPC e da Súmula 375 do STJ.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos apelantes.

1. Ausência de comprovação da boa-fé da embargante

Alega o recorrente que não houve prova da boa-fé objetiva ou subjetiva da embargante, e que esta não teria diligenciado suficientemente sobre a existência de demanda judicial que pudesse atingir o imóvel.

Entretanto, essa alegação não encontra respaldo fático ou jurídico. A boa-fé se presume no direito brasileiro, cabendo ao interessado que alega má-fé o ônus de demonstrá-la, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A embargante juntou escritura pública de compra e venda devidamente registrada na matrícula do imóvel (ID. 167484334), bem como certidão atualizada da matrícula, sem qualquer averbação de penhora, indisponibilidade ou existência de ação judicial à época do registro
,
o que reforça a ausência de conluio ou intenção de lesar credores.

O próprio STJ pacificou a matéria:

"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375/STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO SOCIETÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AFASTAMENTO. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 83/STJ. CONLUIO FRAUDULENTO NÃO VERIFICADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1.
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula no 375/STJ e Tema Repetitivo no 243/STJ).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula no 83/STJ). 3. Não cabe recurso especial quando a modificação das conclusões adotadas no acórdão recorrido demanda o reexame de fatos e provas, conforme disposto na Súmula no 7/STJ. 4. Na hipótese, afastar a boa-fé reconhecida no acórdão recorrido e consignar que houve fraude à execução na espécie, demandaria a apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2368564 SP 2023/0160263-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024)
– Grifo Nosso

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. NATUREZA
DO CONTRATO E DA POSSE EXERCIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
É pacífico nesta Corte que, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ)
.
2. Mesmo antes das Leis 10.444/2002 e 8.953/1994, esta Corte já entendia que, na ausência do registro da penhora, era imprescindível a demonstração da má-fé do terceiro adquirente para a caracterização da fraude à execução (
AgRg
no REsp 1126191/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2014,
DJe
1o/8/2014). 3. Caso concreto em que não houve o registro da penhora - ao menos com relação à época em que foi celebrado o negócio envolvendo o imóvel penhorado - e nem ficou demonstrada a má-fé do terceiro adquirente. Logo, aplicável o entendimento pacífico desta Corte, resta afastada a alegação de fraude à execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1736883 RS 2018/0095102-0, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2023)
– Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. REGISTRO DA PENHORA. PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NECESSIDADE. SÚMULA 375/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".
E mais,
nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
" (REsp 956 .943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014,
DJe
de 1o/12/2014). 2. Trata-se de compreensão lógica que foi sendo aprimorada nos seguidos textos normativos que a consagram. Não faz sentido exigir-se de terceiro interessado na aquisição de bem imóvel que percorra o País buscando obter nos foros cíveis, trabalhistas e federais certidões negativas acerca de eventual existência de ações que possam reduzir à insolvência o proprietário do imóvel a ser adquirido. Muito mais sensato e fácil é impor ao próprio credor interessado na penhora do imóvel o singelo dever de promover, na respectiva matrícula, o registro de sua pretensão sobre o bem ou da constrição já realizada, de modo a dar amplo conhecimento a todos. 3. Por isso,
esta
Corte Superior, mesmo no sistema legal anterior à Lei 8 .953/94, já entendia depender a caracterização de fraude à execução, quando o credor não efetuara o registro imobiliário da penhora, de prova de que o terceiro adquirente tinha ciência do ônus que recaía sobre o bem. Precedentes. 4. Na hipótese, estando a conclusão do v. acórdão recorrido em confronto com a jurisprudência do STJ, correta a decisão que deu provimento ao recurso especial da parte agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1259814 SP 2018/0049870-7, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2023)
– Grifo Nosso

Logo, ausente qualquer registro ou prova de ciência da existência da execução, presume-se a boa-fé da embargante.

2. Caracterização de fraude à execução

A tese de fraude à execução também não merece prosperar. Segundo o art. 792, IV, do CPC:

“A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando [...] tiver sido realizada após a averbação, no respectivo registro do bem, da pendência do processo capaz de reduzi-lo à insolvência.”

A jurisprudência é assente ao exigir, cumulativamente, para configuração da fraude: (i) registro da penhora ou averbação premonitória no RGI; e (
ii
) prova da má-fé do terceiro adquirente ou de que a alienação conduziu à insolvência do devedor.

Nos autos
, n
ão há registro da penhora na matrícula no 18.265 (comprovado)
,
n
ão há averbação da existência da execução à época da alienação
, e t
ampouco houve demonstração de que a venda do bem teria deixado a executada em estado de insolvência, considerando, inclusive, a informação de que a devedora é prefeita municipal com salário líquido significativo (cerca de R$ 24.404,77 – ID. 167755433, p.
4
).

Assim, inviável o reconhecimento da fraude à execução, como bem analisado na sentença recorrida.

3. Invalidade da transferência do imóvel

Sustenta-se, ainda, que a alienação teria sido inválida por ausência de boa-fé ou por configurar tentativa de frustração da execução.

A jurisprudência, contudo, reconhece a eficácia de alienações fundadas em compromisso de compra e venda registrado ou mesmo não registrado, desde que anteriores à penhora e sem indícios de má-fé, conforme reiterados precedentes do STJ e TJMT, inclusive citados na sentença.

Destaque-se:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS –EXECUÇÃO PROPOSTA POSTERIORMENTE À COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS DA EXISTÊNCIA DA CITADA EXECUÇÃO TAMBÉM POSTERIORES À REFERIDA COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PRÉVIO CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO E DO
TAMBÉM PRÉVIO REGISTRO DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO AINDA DA MÁ-FÉ DO EMBARGANTE DE TERCEIROS ADQUIRENTE – APELAÇAO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A propositura de Execução posterior à compra e venda de imóveis e a averbação premonitória sobre a existência da citada Execução também ocorrida posteriormente ao negócio jurídico descaracteriza a alegada má-fé do embargante de terceiros adquirente e, afasta, inclusive, a alegação de fraude à Execução, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.861 .025/DF, julgado em 12/5/2020. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011795-67.2018.8 .11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)”

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO – PROVA DA MÁ-FÉ – NECESSIDADE – SÚMULA 375 DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ). Hipótese em que não restou demonstrada a má-fé da parte embargante, que adquiriu o imóvel, antes do exequente exigi-lo como pagamento da obrigação exequenda.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003632-69 .2019.8.11.0007, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REGISTRO – PRESCINDIVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA OU AVERBAÇÃO DA PENHORA NO REGISTRO DO IMÓVEL – MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Admite-se a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro (Súmula no 84 do STJ). A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução exige a anterior averbação da penhora no registro do imóvel ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, consoante se depreende da redação da Súmula n. 375/STJ e da tese firmada no REsp repetitivo de n. 956 .943/PR.

(TJ-MT 10184182820218110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Portanto, não há nulidade formal ou material na aquisição realizada pela embargante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que acolheu os Embargos de Terceiro, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, totalizando
1
5
% (
quinze
por cento) do valor
atualizado
da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025